Tribunal: CARF
Processo: 10680.726426/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726426/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.053 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
INSTITUTO PITAGORAS DE EDUCACAO SOCIEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistente pedido de restituição de parcelas pagas em ação judicial é
ilegítimo o pedido de restituição na esfera administrativa por afrontar o art.
100 da CF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistente pedido de restituição de parcelas pagas em ação judicial é
ilegítimo o pedido de restituição na esfera administrativa por afrontar o art.
100 da CF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726426/2012-81
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 06-66.157
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em
parte, a manifestação de inconformidade do contribuinte (aqui Recorrente), para acolher o
argumento que trata da possibilidade de formalização de pedido de restituição via papel,
quando impossibilitado o contribuinte de realizar por meio eletrônico, todavia, indeferir o
pedido de restituição do crédito, porquanto decaído, restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO. PEDIDO EM FORMULÁRIO.
Nos termos da legislação de regência, na hipótese em que a restituição não puder ser
requerida eletronicamente à RFB (mediante a utilização do programa PER/DCOMP), o
pedido pode ser formalizado com a utilização de formulários (papel).
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTOS EFETUADOS A
MAIOR OU INDEVIDAMENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA APENAS
A COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
A existência de decisão judicial reconhecendo a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS e da Cofins e o direito à respectiva compensação não afasta o
direito do fisco de analisar, inclusive no que diz respeito à observância dos prazos legais
para o exercício do direito, eventual pedido de restituição administrativamente efetuado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Até a tomada de decisão pela DRJ, os fatos se deram de acordo com o que fora
relatado no acórdão recorrido, a seguir reproduzido:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 28/05/2013 (fls.
100/104), em face do indeferimento de pedido de restituição de créditos de PIS/Pasep e
de Cofins, no montante de R$ 124.270,87, decorrentes do alargamento das bases de
cálculo relativamente aos pagamentos efetuados para os períodos de apuração havidos
de 02/1999 a 11/2002 (PIS) e de 02/1999 a 01/2004 (Cofins). Conforme fl. 02, o pedido
foi efetuado em formulário (papel) em 30/11/2012.
Segundo o despacho decisório de fls 93/95, proferido em 19/02/2012 pelo Seort da DRF
em Belo Horizonte, cientificado em 25/04/2013 (fl. 98), o indeferimento do pedido
ocorreu em decorrência de 4 fundamentos:
1o) a ação judicial em questão não versou sobre restituição, mas tão-somente
sobre compensação;
2o) a decisão judicial é lei entre as partes(art.468 do CTC), não cabendo,
portanto, a restituição;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

3o) a restituição de indébito, decidida por ação judicial, somente pode ocorrer
na via dos precatórios, sob pena de se burlar com a previsão constitucional da
ordem dos precatórios (art. 100 da CF);
4o) Por fim, o art. 111 da IN RFB no 1.300, prevê o indeferimento sumário dos
pedidos de restituição não transmitidos pelo programa PER/DCOMP (a exceção
de casos não previstos por este sistema, o que não é o caso presente).
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que segundo a Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 26/01/2007, “o direito de pleitear a restituição perante a
Administração Tributária nasce com a declaração de inconstitucionalidade, sem
necessidade de que o contribuinte tenha que ajuizar ação específica para esse fim.”
Nesse contexto, por entender ser a Solução de Consulta de observância obrigatória,
defende o descabimento da afirmação fiscal de que “a ação judicial em questão não
versou sobre restituição.”
Acrescenta que a sentença proferida na ação em mandado de segurança no
2005.38.00.020444-9 não reconheceu apenas a inconstitucionalidade do alargamento
mas também dos “pagamentos indevidos” a título de PIS e de Cofins. Entende, assim,
que o pedido não está se desviando da coisa julgada. Transcreve jurisprudência e afirma
que o “fato de a sentença transitada em julgado falar apenas em compensação não
impede a restituição do indébito.”.
Discorda, também, das alegações acerca dos precatórios e diz que não faz sentido
aplicar regras judiciais a pedido formulado na via administrativa.
Quanto ao indeferimento sumário do pedido de restituição entende ser descabido.
Salienta, em primeiro lugar, que a compensação de ofício solicitada não se sujeita à
sistemática do Per/Dcomp e, em segundo lugar, que, sendo credoras e devedoras ao
mesmo tempo “o melhor a fazer é um encontro de contas.” Uma vez que tal
compensação não é facultada ao particular, solicita que a compensação seja efetuada de
ofício.
Considerando a existência de precedentes, pede o deferimento do pedido e, também, a
homologação das compensações.
Consoante despacho de fl. 116, em 02/01/2019 o processo foi encaminhado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
Acompanhou a manifestação de inconformidade as principais peças do MS no
2005.38.00.020444-9, o extrato com os valores recolhidos a título de PIS e de COFINS, o
despacho decisório emitido no processo de habilitação de crédito no 10680.000868/2008-17, o
PER/DCOMP, o extrato referente à adesão ao parcelamento PAEX – MP no 303/2006, dentre
outros relacionados à representação processual.
Tão logo intimada do decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário, cujas
razões serão apreciadas no voto.
É o breve relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A peça recursal é tempestiva e o valor discutido encontra-se dentro do teto das
Turmas Extraordinárias, sendo assim, dela tomo conhecimento.
Consoante narrado estar-se diante de pedido de restituição de PIS e de COFINS
cumulado com pedido de compensação de ofício, formalizado após a Recorrente lograr êxito na
ação judicial no 2005.38.00.020444-9, que declarou inexistente a relação jurídica tributária entre
as partes, oriunda da declaração pelo Excelso STF de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98. De conseguinte, a Recorrente obteve êxito para aproveitar os valores pagos a
maior/indevidamente, a partir da competência de 02/99, mediante compensação.
Transitada em julgado a decisão judicial em 13/12/2007, a Recorrente requereu a
habilitação do crédito na monta de R$ 144.268,67, concernente aos créditos de PIS/PASEP dos
períodos de 02/1999 a 11/2002 e de COFINS das competências de 02/1999 a 01/2004 que,
posteriormente foi aproveitado em duas compensações, restando, ao final, saldo remanescente de
R$ 124.270,87 (valor histórico), objeto do presente processo de restituição.
Pois bem. Avançando.
Apesar de o juízo a quo dar parcial provimento ao pleito da Recorrente e ser
incontroverso o seu direito ao indébito a partir da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS pelo Excelso STF, o direito
pretendido não foi reconhecido. A decisão está sustentada, especialmente, em dois pilares
argumentativos, sendo eles: (i) a decisão judicial garantiu o direito da contribuinte de
compensar os valores recolhido indevidamente/a maior, não comportando a devolução via
restituição na esfera administrativa; e, (ii) a ocorrência de decadência entre a data dos
pagamentos efetuados e a formalização do pedido de restituição.
Infere-se da leitura, que a negativa ao crédito se deu porquanto inexistente pedido
de restituição na ação judicial proposta bem como, extinto o direito dado à ocorrência de
decadência, de acordo com os arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional e Ato
Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 96/99.
Mediante recurso voluntário, as e-fls. 129/137 a Recorrente discute os dois
critérios adotados pelo juízo a quo, para a solução da lide.
Para tanto, contesta (i) que não houve tentativa de ludibriar o fisco ao requerer
administrativamente a restituição dos valores pagos a maior/indevidamente com o trânsito em
julgado da ação judicial; (ii) que a Solução de Consulta Cosit no 3/2007, em vigor à época,
aprovava os pedidos de ressarcimento em decorrência de ação judicial que declara
inconstitucionalidade de norma, mesmo que a ‘restituição’ não tenha sido objeto da ação; e, por
fim, (iii) que não há que se falar em decadência, tampouco prescrição, porque o marco inicial do
prazo se deu com o trânsito em julgado da ação judicial.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

Veja, pois, que é incontroverso o direito da Recorrente de reaver os valores pagos
indevidamente/a maior de PIS e de COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, a controvérsia está em dois pontos, o primeiro sobre a
possibilidade de se pleitear restituição na esfera administrativa quando o pedido não foi objeto de
ação judicial, e o segundo diz respeito ao marco inicial do prazo de decadência, se do efetivo
pagamento indevido/a maior ou do trânsito em julgado da decisão judicial.
Sem delongas, a matéria já é conhecida por este Colegiado, tendo a Turma
julgado recentemente o tema por meio do acórdão no 3001-001.988 que adoto como razões
de decidir (parágrafo 3o, do artigo 57, do RICARF):
Do direito a restituição de créditos tributários pagos indevidamente
ou a maior
Conforme já descrito no relatório acima, a Recorrente obteve decisão
favorável transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
2002.71.08.009107-7 no que concerne aos indébitos oriundos dos
Decretos-lei nos 2445 e 2449/88. Destaque-se que não está em discussão
o quantum constante do presente processo, e sim especificamente no que
concerne a possibilidade de pedir restituição na via administrativa do
indébito declarado judicialmente.
A decisão recorrida foi no sentido da impossibilidade de execução da
citada decisão judicial por meio de restituição tendo em vista que o
decisium foi para reconhecer o ”direito de compensação dos valores
recolhidos a maior de PIS com o próprio PIS”. Afirmando que tanto o
pedido quanto a sentença falam em compensação, ”sem referência a
qualquer outra modalidade de reposição de valores indevidamente
recolhidos”. A Recorrente afirma que a autoridade fazendária lesou o art.
74 da Lei no 9.430/96 e §2o do art. 66 da Lei no 8.383/91, ambos
relacionados a possibilidade de o contribuinte optar pela restituição
quando autorizados a compensar tributos indevidamente pagos. Destaca
ainda a aplicação da Súmula 461 do STJ e a decisão preferida no REsp
no 1.114.404/MG submetido ao regime do art. 543-C do CPC.
Apresentando também a decisão proferida no REsp no 1.642.350/SP, no
qual poderia o contribuinte “eleger a restituição do crédito em detrimento
da compensação”. Suscita ainda a possibilidade de relativização da coisa
julgada sem a necessidade de participação do poder judiciário nos termos
do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011.
Reputo improcedentes os argumentos da Recorrente.
Explico. As decisões judiciais que venham a reconhecer um indébito
tributário não podem ser objeto de pedido de restituição administrativa
sob pena de ofensa ao disposto no art. 100 da Constituição Federal, que
assim dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos.
Perceba que a Constituição determinou que os pagamentos deverão
respeitar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Neste
sentido, a Súmula 461 do STJ, citada também pela recorrente, deve ser
interpretada exatamente em sentido oposto ao colocado pela Recorrente.
Súmula 461: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou
por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.
Repare que a súmula fala especificamente sobre recebimento por
precatório ou por compensação, sem mencionar a possibilidade de
execução administrativa da sentença judicial por meio de restituição
(pagamento). A possibilidade de compensação destacada pela súmula não
quebra a isonomia atribuída aos administrados nos termos do art. 100 da
CF. Primeiro porque a compensação não desrespeita a ordem cronológica
de apresentação de precatórios prevista no verbete constitucional.
Segundo que a compensação não acarreta qualquer pagamento e, por
conseguinte, não implica a geração de uma nova lista cronológica de
pagamentos. Diante destas considerações, caso abrisse a possibilidade de
restituição dos créditos oriundos de decisão judicial, necessariamente
haveria um desrespeito ao disposto no art. 100 da CF. Destaque-se ainda
que a Recorrente menciona a decisão preferida no REsp no
1.114.404/MG submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que foi
exatamente no mesmo sentido do acima exposto. Repare o trecho abaixo
destacado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
FACULDADE
DO
CREDOR.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. 1. "A sentença
declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de
definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada
e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor
devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). 2. A opção entre a
compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno
valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem,
todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da
parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006. 3. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.
Reproduzo a seguir algumas ementas de julgados deste Tribunal
Administrativo que foram nesta mesma linha de entendimento:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/02/1992
a
30/06/1994
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS
BENÉFICA.
Os créditos relativos a tributos administrados pela RFB, reconhecidos por sentença
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com
débitos de tributos da mesma espécie (art. 66, da Lei n° 8.383/91) podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
RFB (art. 74, da Lei n° 9.430), salvo com contribuições previdenciárias e tributos
apurados na sistemática do Simples Nacional, quando houver legislação
superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais
contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado
não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva. Assim, deve-se aplicar
sempre a legislação vigente no momento do encontro de contas entre
fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que o contribuinte
apresenta a declaração de compensação ao Fisco, após o reconhecimento de seu
direito ser aferido pelo Judiciário.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. As decisões
judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de pedido de
restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal.
(Acórdão n o 3301-003.958, de 27/07/2017, Rel. Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO
DE CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação
judicial que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução
do título judicial.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal. (Acórdão no 3402-004.686, de 24/10/2017, Rel. Pedro Sousa Bispo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2008 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da
ação judicial que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da
execução do título judicial.
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação
não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição
via precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a
restituição administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão
judicial.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.053 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726426/2012-81

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SEM CARÁTER DE NORMA
GERAL. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não têm caráter de norma geral e seus efeitos
se restringem às partes do litígio, salvo quando se trata de decisão proferida pelo
STF sobre a inconstitucionalidade de norma legal ou pelos STF e STJ sob a
sistemática dos recursos repetitivos (artigos 543B e 543C do CPC), que devem ser
seguidas por este Conselho, por força do art. 62 do RICARF. (Acórdão no 2202-
003.470, de 16/06/2016, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital